Tribunal: TJES
Processo: 5007824-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007824-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA

RECORRIDO:
CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA COMO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. DANO MORAL ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que acordou em mudar seu antigo pacote de serviços por um novo, este oferecido diretamente pela empresa ré, no qual o requerente alega ter lhe sido prometido mais benefícios com um pagamento mensal de R$ 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) e a instalação de um cabo de fibra ótica, no entanto, desde então, recebe cobranças indevidas por parte da requerida e ainda não houve a citada instalação.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, da seguinte forma:
Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Reconheço a nulidade do contrato de nº. 163053037. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais e compensação do tempo útil perdido, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Confirmo a liminar de id 40084512. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a necessidade da repetição do indébito na forma do art. 42, §único do CDC, a necessidade de confirmação da multa diária, a nulidade da sentença por omissão na análise do áudio apresentado pelo autor e do julgamento extra petita. Por fim, afirma a necessidade da condenação da requerida por litigância de má-fé e a majoração dos danos morais.

O Autor informa fatos novos, em id.13345211, onde requer a reabilitação da linha cancelada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Preliminarmente, o recorrente sustentou a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta teria deixado de analisar o áudio apresentado como prova. Contudo, conforme decisão de ID nº 13345204, proferida nos embargos de declaração, o juízo de primeiro grau sanou a omissão apontada e manteve a sentença nos seus exatos termos. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo fazê-lo apenas quanto àqueles que considerar relevantes para a formação de seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada. Assim, a divergência entre a decisão judicial e a pretensão da parte não caracteriza, por si só, omissão ou afronta à legislação infraconstitucional.

6. No caso em exame, entendo que o pedido formulado pelo autor quanto à repetição do indébito não merece acolhimento, pois não se evidenciou ofensa à boa-fé objetiva, tendo em vista que o recorrente firmou voluntariamente o contrato objeto da controvérsia. Desse modo, não há que se falar em devolução em dobro, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para tanto, a comprovação de conduta contrária à boa-fé por parte do fornecedor. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."(STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

7. A sentença foi clara ao confirmar a liminar anteriormente deferida, razão pela qual deve ser atendida em sua integralidade.

8. O recorrente alega que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, por ter declarado a nulidade de contrato que não teria sido objeto da lide. Contudo, na petição inicial, o autor questionou a cobrança em duplicidade de faturas, ao passo que a parte requerida demonstrou tratar-se de dois contratos distintos, tendo o autor reconhecido a validade apenas de um deles. Assim, não se configura julgamento extra petita, pois o segundo contrato, embora não mencionado expressamente, está abarcado no pedido do autor quanto à cobrança indevida, tendo sido devidamente juntado aos autos pela ré. Após o reconhecimento da nulidade contratual e da cobrança em duplicidade, o autor constatou que o contrato declarado nulo se referia, na verdade, à sua linha telefônica comercial, que acreditava estar incluída no contrato principal, razão pela qual passou a requerer a reativação da referida linha. Nesse contexto, o pedido do recorrente não merece acolhimento, uma vez que a sentença atendeu à pretensão inicial do autor. Caso venha a ser reconhecida a regularidade do contrato e das cobranças, o que permitiria a reabilitação da linha telefônica, os pedidos do autor, quanto a este ponto, deverão ser julgados improcedentes, afastando-se os pleitos de indenização por danos materiais e morais, sob pena de configurar reformatio in pejus.

9. Por fim, observa-se que a conduta processual da requerida não extrapola os limites do exercício regular do direito de defesa. Dessa forma, é incabível a condenação por litigância de má-fé. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

10. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)